Tribunal: TJDFT
Processo: 0703538-42.2025.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0703538-42.2025.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE CLEIDISON SEVERINO DE ARAUJO APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CREDFAZ LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto por José Cleidison Severino de Araujo contra sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos de embargos de terceiro, julgou procedente o pedido para desconstituir a penhora incidente sobre o veículo Fiat Siena Fire Flex, ano 2012/2012, placa JIV0206, realizada no processo no 0708874-03.2020.8.07.002, e atribuiu ao embargante o pagamento das custas e dos honorários advocatícios, fixados em dez por cento (10%) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 85, § 2o, do CPC, ao fundamento de que a ausência de registro do veículo em seu nome teria dado causa à constrição indevida, nos termos do Enunciado de Súmula no 303, do STJ. Inicialmente, o apelante requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, com fundamento nos arts. 98 e 99, do CPC, e no art. 5o, XXXIV, LXXIV e LXXVII, da CF/1988, alegando hipossuficiência econômica e informando enfrentar problemas de saúde. Aduz que, embora a sentença tenha reconhecido a procedência dos embargos e a desconstituição da penhora, condenou o embargante “vencedor” ao pagamento das custas e dos honorários, a despeito de a parte embargada/apelada não ter apresentado contestação, circunstância que qualifica como revelia. Argumenta que a condenação em honorários pressupõe efetiva atuação do patrono da parte vencedora, o que sustenta não ter ocorrido no caso. Enfatiza que a revelia desnaturaria a resistência injustificada e afastaria a imputação ao autor da responsabilidade pelos encargos processuais, mencionando, ainda, não possuir condições de arcar com honorários fixados em dez por cento (10%) do valor da causa. Requer, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com o seu processamento também no efeito devolutivo. Ao fim, pugna pelo provimento do apelo, para reformar parcialmente a sentença, exclusivamente quanto à condenação do embargante ao pagamento dos honorários advocatícios e demais ônus sucumbenciais, afastando-os em razão da revelia e da alegada ausência de atuação profissional nos autos. Intimado a comprovar o preenchimento dos pressupostos necessários à concessão do benefício da gratuidade de justiça (ID 77936439), o apelante se manifestou no ID 78215550. É o relato do necessário. Inicialmente, no tocante ao pedido de que o apelo seja recebido “em seu efeito suspensivo e devolutivo”, cumpre esclarecer que, em regra, a apelação será recebida nos efeitos devolutivo e suspensivo, conforme o art. 1.012, caput, do CPC. Apenas nas hipóteses dos incisos desse dispositivo legal é que a sentença produz efeitos desde logo. Como a situação em exame não se amolda a qualquer das hipóteses previstas nos incisos acima referidos, tal circunstância impõe a observância da regra do caput do art. 1.012, do CPC, a dizer que "a apelação terá efeito suspensivo", sendo, a rigor, desnecessário formular qualquer pedido nesse sentido, o que torna igualmente desnecessário qualquer pronunciamento judicial acerca da concessão de efeito suspensivo, com base no § 3o desse dispositivo legal. Por essas razões, o apelo será processado pela regra do caput do art. 1.012, do CPC. Antes da análise do pedido de gratuidade, convém registrar que, em sede recursal, o apelante apenas renovou o pedido de concessão do benefício que já havia sido indeferido anteriormente pelo magistrado de origem, na decisão de ID 77533077. Contra tal decisão, o apelante não interpôs agravo de instrumento, recurso adequado para impugnar o indeferimento da gratuidade de justiça, conforme previsão expressa do art. 1.015, inciso V, do CPC. Em virtude da ausência de irresignação pela via recursal apropriada, operou-se a preclusão consumativa sobre o tema. Assim o sendo, o presente pedido de gratuidade será analisado apenas para o processamento do presente apelo. O benefício da gratuidade de justiça está normatizado entre os seus art. 98 e 102, do CPC, o qual prevê o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não são capazes de demandar em Juízo, sem que isso comprometa seu sustento ou de sua família. O § 2o do artigo 99 do CPC, estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Para usufruir de benefício da justiça gratuita, faz-se mister a comprovação da condição de hipossuficiência. Se o julgador não estiver convencido do direito da pessoa natural ao benefício legal, poderá indeferi-lo, depois de intimar previamente o requerente para comprovar a autenticidade do declarado. Conforme já relatado, o apelante foi intimado para comprovar o preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC. Contudo, da análise criteriosa da documentação constante nos autos, há de se concluir que os documentos apresentados não são idôneos para demonstrar, de forma clara e objetiva, a impossibilidade de o apelante arcar com os custos do processo sem prejuízo de sua subsistência. Quanto ao ponto, chama a atenção o fato de o apelante alegar em suas razões recursais que “não possui condições de arcar com honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, sobretudo diante de sua situação de desemprego” (ID 77533118, p. 3). Isso porque, embora o apelante justifique a sua hipossuficiência com base numa alegação de desemprego, na declaração de IRPF apresentada em 2025 (ID 77533122), consta a informação de que a natureza da ocupação exercida pelo autor é a de “Proprietário de empresa ou de firma individual ou empregador-Titular”, além de atestar que o apelante também recebe proventos provenientes da Associação Nacional de policiais e Bombeiros Militares - ANA (CNPJ: 03.749.911/0001-04). Não fosse tal contradição suficiente para infirmar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, extrai-se da declaração IRPF/2025 que além de ser sócio/administrador da Micro Empresa J. C. S de Araujo Contabilidade, recebendo a título de “pro-labore” o valor bruto de R$ 3 mil, o apelante também aufere renda mensal diretamente da Associação Nacional de policiais e Bombeiros Militares, no montante líquido de R$ 3 mil (único montante devidamente comprovado no extrato bancário juntado - ID 78215550). Nesse contexto, o que se vê é que, ao reiterar o pedido no âmbito do recurso, o apelante não trouxe aos autos qualquer elemento novo ou prova que demonstre alteração em sua situação financeira, capaz de justificar a concessão do benefício neste momento processual. Insta proclamar que a fundamentação recursal no sentido de que a simples afirmação da parte quanto ao seu estado de pobreza, firmada de próprio punho, desserve, por si só, para que lhe seja concedida a gratuidade judiciária, e conduzir ao eventual provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada. A presunção de hipossuficiência econômica, decorrente da declaração de que a parte não possui recursos suficientes para arcar com as despesas processuais sem prejudicar a própria mantença – a despeito de ser necessária para a concessão da assistência –, é relativa e pode, como acima dito, ser rejeitada por juízo competente, se existir incongruência entre a alegada pobreza e a situação demonstrada pelos documentos que instruem os autos. Ademais, o valor do preparo recursal é de R$ 23,26 conforme Tabela “A” da Resolução no 4/2024 do Conselho da Magistratura do TJDFT, montante que não se mostra desproporcional à capacidade financeira demonstrada nos autos. De todo modo, cumpre esclarecer que a concessão da gratuidade em sede recursal produz efeitos ex nunc, não afastando condenações impostas na sentença, como custas e honorários de sucumbência. Assim, da ausência de comprovação efetiva da hipossuficiência, impõe-se o indeferimento do pedido. Dessa forma, indefiro a gratuidade da justiça postulada, e determino à parte apelante, nos termos do que dispõe o art. 101, § 2o, do CPC, que promova o recolhimento do preparo recursal no prazo de cinco (05) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília, DF, em 12 de dezembro de 2025. Desembargadora EDI MARIA COUTINHO BIZZI Relatora